Tribunal: TJMT
Processo: 1001420-38.2019.8.11.0046
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001420-38.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 055.091.731-49 (APELADO), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), MARIA JOSE PEZZIN TAUFFER - CPF: 020.051.427-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato do apelado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na
restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

Sentença mantida. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que julgou procedente,
para o fim de declarar a nulidade do lançamento do credito tributário referente ao auto de infração 118142 e CDA respectiva e julgar extinto, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inc. VI, CPC, com relação ao auto de infração 115647 e CDA respectiva, bem como condenou o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Informa o recorrente que, na origem, trata-se de
ação anulatória com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Miguel Francisco dos Santos, em face do Estado de Mato Grosso, almejando, em suma, a declaração de nulidade dos Processos Administrativos nº. 262933/2009 e nº 268706/2009, bem como os Autos de Infrações nº 118142 e nº 115647, lavrado pela SEMA/MT
.

Assevera que,
inexiste nulidade na notificação ocorrida no curso do referido processo administrativo, pois a SEMA lavrou o auto de infração n. 118142, constando neste que o endereço do autuado, ora apelado, era: Linha 07, Lote 26, Gleba 02, Rondolândia/MT, CEP 78338-000, endereço que foi indicado pelo próprio apelado.

Sustenta que, tentou encaminhar o auto de infração via correspondência no endereço declinado, retornando o mesmo com a informação “não procurado” e, como se trata de endereço que está encravado na ZONA RURAL do município de Rondolândia, existe uma restrição de entrega dos Correios.

Enfatiza que, “
a ausência de notificação decorreu de negligência do interessado, conclui-se, por óbvio, que é válida a notificação efetivada VIA EDITAL levada a efeito pelo Órgão Ambiental, consoante os termos do art. 121, § 1°, inciso IV, da Lei Complementar n. 232/2005”.

Argumenta que,
em razão do retorno do envelope dos Correios com informação de impossibilidade da entrega, a SEMA procedeu à sua intimação por edital, nos termos do art. 121, da LC nº 38/95 c/c o art. 4º, §9º, do Decreto 1.986/2013 e, não sendo apresentada defesa administrativa tempestivamente, foi decretada a revelia administrativa às fls. 15 do processo administrativo n. 262933/2009.

Destaca que, diversamente do que foi alegado pelo apelado, ocorreu a notificação para pagamento do débito ao final do processo administrativo, inexistindo irregularidade no procedimento adotado pelo órgão ambiental, conforme se observa às fls. 17/18, do processo administrativo n. 262933/2009.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, reformando na integra a sentença vergastada, para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento da Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS ajuizou ação anulatória de processo administrativo
com pedido de antecipação de tutela, almejando, em suma, a declaração de nulidade dos Processos Administrativos nº. 262933/2009 e nº 268706/2009, bem como os Autos de Infrações nº 118142 e nº 115647, lavrado pela SEMA/MT
.

A celeuma cinge-se em aferir se correta a notificação da parte ré por edital, tendo o Apelante aduzido que
“
em razão do retorno do envelope dos Correios com informação de impossibilidade da entrega, a SEMA procedeu à sua intimação por edital, nos termos do art. 121, da LC nº 38/95 c/c o art. 4º, §9º, do Decreto 1.986/2013 e, não sendo apresentada defesa administrativa tempestivamente, foi decretada a revelia administrativa às fls. 15 do processo administrativo n. 262933/2009
”
.

Da sentença recorrida, em suma, extrai-se que:

“
A controvérsia consiste em apreciar a legalidade da conduta do ente público em âmbito administrativo que deu ensejo ao auto de infração n.º 118142 e respectiva certidão ativa. Tenho que é caso de procedência. O direito à ampla defesa e ao contraditório são princípios constitucionais cuja observância reputa-se obrigatória no âmbito do processo administrativo e judicial. A observância ao devido processo legal sobrepõe-se aos interesses financeiros ou burocráticos da Administração, de modo que meros entraves administrativos não devem servir de escusa para o descumprimento de uma obrigação estabelecida constitucionalmente, até porque não se pode admitir que o titular de um direito de envergadura constitucional, verdadeira cláusula pétrea (art. 60, §4º, IV, da CF/88), seja prejudicado em virtude de filigranas administrativas. No caso em testilha,
vislumbra-se que o auto de infração de n.º 118142, encontra-se desprovido de assinatura do requerente [autuado] o que leva a crer que a instauração do auto de infração não se deu “in loco”, sobretudo, porque foi expedida carta de notificação da instauração mediante AR – aviso de recebimento
. Ora,
em se tratando de imóvel rural, a qual se sabe que não há serviços de entrega por meio do Correios, deveria o Fisco ter efetuado a notificação, de plano, da autuação ao infrator de forma pessoal. A intimação por edital, não sana a necessidade de tentativa de intimação pessoal, considerando que não encontrava-se o infrator em local incerto e não sabido
. Resta flagrante o aviltamento do processo legal administrativo consubstanciado, notadamente, na supressão da ampla defesa e do contraditório que são garantias constitucionalmente asseguradas. A ausência de regulação notificação enseja a nulidade do ato. Ademais, para que exista a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa - CDA, título executivo extrajudicial, é necessário que o contribuinte tenha sido devidamente notificado dos atos administrativos de constituição do crédito tributário, para que, no prazo legal, caso não concorde com o lançamento tributário efetuado, possa ele exercer seu direito de ampla defesa. Deste modo, a questão é mesmo de procedência da ação anulatória, em razão de vício do processo administrativo suscetível de inviabilizar a inscrição da dívida, que embasou a CDA, qual seja, a falta de notificação válida do requerente quanto ao auto de infração n.º 118142. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inc. I, CPC, para o fim de DECLARAR a nulidade do lançamento do credito tributário referente ao auto de infração 118142 e CDA respectiva e JULGAR EXTINTO, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inc. VI, CPC, com relação ao auto de infração 115647 e CDA respectiva. Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência que fixo 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado dado à causa. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos. P. I. C”.

Nos termos do art. 5º, inciso LV da Constituição, “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, “
no âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório
” (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014).

No caso, não obstante os argumentos deduzidos em seu recurso, a Apelante não logrou infirmar os fundamentos da sentença recorrida, que concluiu pela nulidade do procedimento administrativo, ao fundamento de cerceamento do direito de defesa do
autuado
, ora apelada.

Não obstante a parte autuada resida na Zona Rural – na
Linha 07, Lote 26, Gleba 02, Rondolândia/MT, CEP 78.338-000 – r
estou comprovado que,
a SEMA foi negligente quanto aos atos de comunicação encaminhados ao autor, valendo-se de maneira abusiva da regra que faculta a utilização da via editalícia para fins da prática de atos de
notificação
/intimação.

O fato do apelado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na
restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

Como bem ressaltou o juízo sentenciante, “
em se tratando de imóvel rural, a qual se sabe que não há serviços de entrega por meio do Correios, deveria o Fisco ter efetuado a notificação, de plano, da autuação ao infrator de forma pessoal. A intimação por edital, não sana a necessidade de tentativa de intimação pessoal, considerando que não encontrava-se o infrator em local incerto e não sabido

Relevante destacar que, “
a jurisprudência do STJ entende ser possível a citação por edital de decisão tomada em processo administrativo fiscal, após frustradas as tentativas de intimação pessoal ou por carta
” (
AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANP. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA AUTUADA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. No âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014). 2. Hipótese em que a autuada somente foi notificada pessoalmente da lavratura do auto de infração, sendo que, após a apresentação da defesa administrativa, todos os atos de comunicação foram realizados por editais publicados no Diário Oficial da União, ao argumento de que teriam sido frustradas as tentativas de intimações via Aviso de Recebimento AR, porém os documentos juntados aos autos demonstram, a toda evidência, que nem ocorreram diligências por parte da ECT na tentativa de entregar as comunicações expedidas pela ANP. 3. Caracterizada a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a autuada não foi regularmente notificada dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa e inscrição na dívida ativa, a hipótese é de confirmação da sentença que decretou a nulidade do processo administrativo a partir do momento em que ocorreu a primeira violação. 4. Apelação a que se nega provimento. 5. Majorados os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) incidente sobre o valor da causa (R$ 83.820,00 oitenta e três mil e oitocentos e vinte reais) ( CPC. art. 85, § 11). (TRF-1 - AC: 10001636320184014301, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 28/04/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/05/2021 PAG PJe 11/05/2021 PAG)”.

Com efeito,
uma vez comprovado que o
autuado
não foi regularmente notificado dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa, a hipótese é de confirmação da sentença.

Na presente hipótese, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários em sede recursal, conforme estabelece o §11, do art. 85, do CPC.

Feitas estas considerações, observando que o Juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa e, em consonância aos critérios previstos em lei, majoro a mencionada verba ao patamar de 12% (doze por cento).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença vergastada. Por conseguinte, majoro a verba honorária em sede recursal para o patamar de
12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023